Tribunal: TJMT
Processo: 1058296-75.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058296-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 08.989.026/0001-16 (RECORRENTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), RAFAEL NUNES DE SIQUEIRA LTDA - CNPJ: 34.497.515/0001-60 (RECORRIDO), RAFAEL NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 300.367.838-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1058296-75.2024.8.11.0001.

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MÁRCIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - ME.

Recorridos:
RAFAEL NUNES DE SIQUEIRA LTDA e RAFAEL NUNES DE SIQUEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30-06-2025 A 03-07-2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, após insucesso de bloqueio via SISBAJUD e inércia do exequente, sem a adoção de outras diligências executórias. A parte recorrente alega nulidade da sentença por ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis foi prematura, diante da não realização de diligências executórias alternativas e complementares, como pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, CNIB e outras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, pressupõe o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis, o que não se verifica no caso concreto.

Foram realizadas apenas tentativas de bloqueio por meio do SISBAJUD, sem que o juízo tenha recorrido a outras ferramentas executivas legalmente disponíveis, como RENAJUD, INFOJUD, pesquisas junto a cartórios e registros públicos, ou diligências patrimoniais alternativas.

A ausência de adoção de medidas mínimas e complementares configura cerceamento de defesa e conduz à nulidade da sentença extintiva, devendo o feito retornar à origem para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 exige a prévia realização de diligências adequadas e exaustivas para localização de bens penhoráveis.

A utilização exclusiva do SISBAJUD, sem adoção de outros meios executórios disponíveis, é insuficiente para caracterizar o esgotamento dos meios de execução.

A ausência de esgotamento dos meios executórios configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1031464-39.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.05.2025; TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024; TJPR, Recurso Inominado 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024.

R E L A T Ó R I O

O exequente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 289831355, que julgou
extinto
o feito com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, ante a inexistência de bens passíveis de penhora.

Ainda, consignou que, havendo requerimento expresso, expeça-se certidão de crédito/inclusão junto ao SERASAJUD.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o processo foi extinto em razão da inexistência de bens penhoráveis, sem que fossem adotadas outras medidas executórias visando à satisfação do crédito, configurando ausência de esgotamento dos meios disponíveis à execução. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Os recorridos, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (ID 289831365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de primeiro grau, registrada no ID 289830885, condenou as reclamadas ao pagamento do valor de R$ 10.360,54 (dez mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) e, quanto aos índices dos consectários legais, determinou a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e de juros de mora, a partir de cada vencimento, nos termos do artigo 398, combinado com o artigo 406, ambos do Código Civil.

Em sede de cumprimento de sentença (ID 289830889 – 12/02/2025), o exequente apresentou cálculo atualizado e requereu a penhora on-line via SISBAJUD.

Intimado (ID 289830893), o executado/reclamado permaneceu inerte.

Sobreveio decisão de bloqueio de ativos financeiros, por meio da repetição programada (“teimosinha”), em 1º/4/2025, conforme ID 289831353.

Na mesma ocasião, o juízo intimou a parte exequente para, em caso de insucesso da medida, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

No entanto, como não foram localizados bens penhoráveis suficientes e, diante da inércia do exequente, a magistrada singular extinguiu o feito em 15/4/2025 (ID 289831355).

Pois bem, no caso, constata-se que foram realizadas apenas tentativas de bloqueio de ativos via SISBAJUD, sem a adoção de outras medidas executórias disponíveis, tais como pesquisas em sistemas alternativos (RENAJUD, INFOJUD, CNIB, entre outros) ou diligências junto a cartórios e registros públicos.

A ausência de esgotamento dos meios de execução configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença extintiva, impondo o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Assim, não restando comprovada a inexistência de bens penhoráveis, tampouco o esgotamento das medidas executórias legalmente disponíveis, impõe-se a desconstituição da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem, a fim de que se prossiga com a execução.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, com possibilidade de expedição de certidão de crédito. A recorrente sustenta a ausência de esgotamento das medidas executivas antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios para localização de bens penhoráveis, que justificasse a extinção do cumprimento de sentença nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis exige a comprovação do esgotamento de todas as diligências cabíveis de busca patrimonial, o que não se verificou no caso concreto.

Foram realizadas apenas consultas ao SISBAJUD e a tentativa de desconsideração da personalidade jurídica, sem a adoção de outras medidas executórias disponíveis, como pesquisas em sistemas alternativos ou diligências junto a registros públicos.

A ausência de esgotamento dos meios de execução configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença extintiva, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 exige o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

A mera realização de buscas por meio do SISBAJUD e tentativa de desconsideração da personalidade jurídica, sem adoção de outras diligências cabíveis, é insuficiente para caracterizar o esgotamento das medidas executivas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 53, §4º; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJPR, Recurso Inominado 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024.
(N.U 1031464-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025). (grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistemas “BACENJUD”, “RENAJUD” e “INFOJUD”, restando ausente as buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis.
(TJMT - N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido.
(TJMT - N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025